Tribunal: STF
Processo: ARE 1526680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA DE USUCAPIÃO. QUERELA NULLITATIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DO AUTOR.



    ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. TESE AFASTADA. MUNICÍPIO QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADO, NA CONDIÇÃO DE FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO NECESSÁRIA APENAS DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL E DOS CONFINANTES. MUNICÍPIO QUE NÃO OSTENTAVA ESSA CONDIÇÃO. ENTE PÚBLICO QUE, ADEMAIS, APRESENTOU MANIFESTAÇÃO NO FEITO E DECLAROU NÃO TER INTERESSE NO IMÓVEL USUCAPIENDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE APTA A ATRAIR A QUERELA NULLITATIS.



    ALEGADA NULIDADE INSANÁVEL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. QUERELA NULLITATIS QUE TEM PERTINÊNCIA CONTRA SUPOSTO "ERROR IN JUDICANDO", NÃO EM "ERROR IN PROCEDENDO". INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. PRECEDENTES.



    "A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC)" ( AgRg na Pet n. 10.975/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/8/2016). 



    PRESQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula 340 do STF e dos arts. 131, caput e §2º; 183, §3º; e 191, § único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [O] Município de Itajaí pretender ver declarada a inexistência da sentença prolatada nos autos de Ação de Usucapião n. 033.08.024932-1, com o consequente cancelamento da matrícula do imóvel registrado em nome dos usucapientes.



    [...]



    No caso dos autos, o Município de Itajaí sustenta que a Ação de Usucapião n. 033.08.024932-1 apresenta vício insanável, consistente na ausência de citação da municipalidade para integrar o feito, a qual não poderia ter sido suprida por mera intimação.



    [...]



    [A]cerca da suposta necessidade de citação do Ente Municipal, o artigo 942 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, assim preceitua:



    [...]



    A citação, portanto, é exigida para aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, além dos confrontantes e, no caso concreto, o imóvel não estava matriculado em nome do Município de Itajaí, tanto que, quando do ajuizamento da Ação de Usucapião, o Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itajaí assim certificou (Evento 1 - Anexo 8 - fl. 11 - EPROC/PG):



    [...]



    Outrossim, conforme constou na sentença, o Município de Itajaí foi intimado acerca da ação e, na ocasião, foi categórico ao declarar não ter interesse no feito, cujo teor do ofício e do termo de vistoria seguem transcritos (Evento 1 - Anexo 8 - fls. 28/29 - EPROC/PG):



    [...]



    Desse modo, muito embora a querela nullitatis seja admitida para casos em que há nulidade na citação, este não é o caso dos autos, porquanto, conforme exposto, não se vislumbra a nulidade aventada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente